Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELA QUITADA APÓS VENCIMENTO – INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO DE LUIZ CELSON SANTOS DE OLIVEIRA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. RECURSO DE LUIZ CELSON SANTOS DE OLIVEIRA
1. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 explicita que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, mas, indeferida a gratuidade de justiça (ID 22479627), somente as custas foram recolhidas (ID 23397008), ausente o preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos do diploma legal supracitado, tem-se como deserto o recurso ID 22257281.
2. É caso, portanto, de não conhecimento do recurso do autor Luiz Celson Santos de Oliveira.
II. RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A
3. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, geralmente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se verifica na hipótese dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
4. O fornecedor de serviços, como disposto no art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Consoante jurisprudência reiterada do STJ, a inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes ou até sua manutenção equivocada configura “dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
6. Na origem, o autor relatou que contraiu empréstimo bancário junto ao requerido e teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, mesmo com a quitação da referida parcela. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o requerido a retirar a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00, e ainda ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
7. In casu, a negativação do nome do autor se deu em razão da inadimplência no contrato no 388342350, cuja parcela, com vencimento em 10/12/2019 (ID 22257214 – pág. 6), somente foi integralmente paga em 20/01/2020 (ID 22257213), depois de comunicação enviada pelo SCPC (ID 22257217). Apesar do pagamento, houve a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em 28/01/2020 (ID 22257216). Constata-se, assim, a indevida inclusão e consequente manutenção, o que revela falha na prestação do serviço, que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. A par de tal quadro, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido.
10. Quanto ao valor da multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer, não vislumbro ser excessiva, mas adequada ao pronto atendimento da determinação.
11. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
12. RECURSO DE LUIZ CELSON SANTOS DE OLIVEIRA NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 12.000,00). Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.